Tribunal: TJDFT
Processo: 0715460-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715460-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRESCE EDUCACAO INFANTIL TAGUATINGA EIRELI AGRAVADO: THATIANE DE OLIVEIRA SANTANA, FRANCISCO DE ASSIS BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CRESCE EDUCAÇÃO INFANTIL TAGUATINGA EIRELI contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de THATIANE DE OLIVEIRA SANTANA e outro, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na modalidade inversa, das empresas FABORGES CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA e ADOCE DOCES E ALGO MAIS LTDA. Em suas razões recursais (ID 58085184), a exequente sustenta que “o desvio de finalidade resta comprovado, na medida em que se comprova que os executados evitam receber valores em suas contas bancárias pessoa física, para evitar as constrições, na medida em que deixa de movimentar a conta bancária em seu nome e movimenta a da empresa, com único intuito de fraudar credores e dificultar recebimento de dívidas judiciais”. Busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma em definitivo da r. decisão agravada. Preparo regular (IDs 58109496, 58109497, 58511283 e 58511284). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Na espécie, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica inverso, proposto por CRESCE EDUCACAO INFANTIL TAGUATINGA EIRELI em face de THATIANE DE OLIVEIRA SANTANA, FRANCISCO DE ASSIS BORGES. Os exequentes requerem a desconsideração para atingirem o patrimônio das empresas FABORGES CONSTRUCOES E INSTALACOESLTDA e ADOCE DOCES E ALGO MAIS LTDA. Para tanto, sustentam que os executados são únicos sócios das empresas indicadas, situadas na Cidade de São Paulo. Afirmam que estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração inversa da personalidade jurídica, eis que as dívidas dos executados estão concentrados na pessoa física, sendo que a atividade comercial está sendo movimentada por empresas constituídas no ano de 2021 com o único intuito de gestão ilícita, objetivando a ocultação dos rendimentos e impossibilitando a penhora a garantia do valor devido. Breve relatório. Decido. O instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídico Inverso deve ser deferido se o exequente demonstrar haver indícios de abuso de direito caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão entre os bens dos sócios e da empresa. Conforme prevê o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso em apreço, em que se requer a desconsideração inversa da personalidade jurídica, deve ser comprovado que o devedor transferiu bens de seu patrimônio para a titularidade da empresa da qual é sócio, com o intuito de simular sua insolvência, haja vista não serem encontrados bens em seu nome. A ausência de bens penhoráveis do executado não enseja, automaticamente, a conclusão de que o seu patrimônio pessoal foi repassado à pessoa jurídica da qual é sócio, o que afasta a possibilidade de acolhimento do pedido de desconsideração inversa. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS QUE NÃO AVALIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". III. Os fatos objetivos do encerramento das atividades empresariais, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369618, 07021284820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, embora alegue confusão patrimonial e transferência de ativos do devedor para as empresas com o intuito de lesar credores, o exequente não colacionou aos autos nenhuma prova, sendo suas alegações meras suspeitas sem comprovação. Ante o exposto, rejeito o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Preclusa esta decisão, excluam-se dos autos as empresas FABORGES CONSTRUCOES E INSTALACOESLTDA e ADOCE DOCES E ALGO MAIS LTDA. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, tendo em vista que já se mantiveram suspensos até 22/11/2023, nos termos da decisão de ID 143323384.” Com efeito, conquanto admitida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não se pode ignorar o devido processo legal que impõe observância ao procedimento disciplinado no art. 133 e seguintes do CPC. De fato, a mitigação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica não prescinde da comprovação de alguma das hipóteses elencadas no art. 50 do Código Civil, sendo decretada apenas nos casos excepcionais em que restar inconteste o comprometimento da função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade) ou, ainda, quando não seja possível identificar qual é o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). Assim, ante a ausência de comprovação, no caso, da alegada confusão patrimonial, correta se revela, ao menos nesse exame prefacial, a decisão agravada que indeferiu o pleito. Além disso, apesar do esforço argumentativo da parte recorrente, não restou demonstrado, de plano, a existência de risco de que a apreciação da questão, após a devida instrução processual, possa acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação à exequente agravante. Conforme já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: “À míngua de indícios do preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 50 do Código Civil - abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial - indefere-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista tratar-se de medida excepcional.” (Acórdão 1440167, 07126864520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posta a questão nestes termos, em uma análise perfunctória própria do momento atual, e sem prejuízo de melhor reapreciação da medida após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero que não se encontram delineados os requisitos imprescindíveis para determinar o alcance in limine litis de bens das empresas que se pretende incluir no polo passivo da execução. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 02 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator